Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-40.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001581-40.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUGENIO ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): JORGE FABIANO DE CASTRO APELADO: MIGUEL ABRAO FAHIEL FILHO Advogado(s):LEONEL XISTO DE SOUZA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO ORIGINADA DE COMODATO VERBAL. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO TÍTULO DA POSSE. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a reintegração na posse de imóvel. Os apelantes ocupam o bem há mais de 32 anos, inicialmente por comodato verbal concedido ao falecido genitor, sustentando exercer posse legítima com ânimo de dono, realizando benfeitorias e mantendo atividade comercial. O apelado, proprietário registral, pleiteia a restituição do imóvel, alegando que a ocupação configura detenção precária e que os réus recusaram-se a desocupar voluntariamente o bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação exercida pelos apelantes por mais de três décadas caracteriza posse legítima passível de proteção jurídica ou mera detenção decorrente de tolerância do proprietário, bem como se estão presentes os requisitos para o êxito da ação reivindicatória. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a documentação apresentada comprova inequivocamente a situação de necessidade dos apelantes, tanto pela grave condição de saúde quanto pela ausência de renda familiar demonstrada pelo Cadastro Único. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que os apelantes apresentaram impugnação aos fundamentos centrais da sentença, demonstrando as razões pelas quais discordam da decisão recorrida. 5. A ocupação teve origem em comodato verbal, caracterizando inicialmente detenção precária. Embora prolongada no tempo, não houve inversão do título da posse, pois falta o elemento essencial do ânimo de dono, uma vez que os ocupantes reconhecem implicitamente o direito alheio sobre o bem. 6. O pagamento de tributos, a realização de benfeitorias e a manutenção de atividades econômicas no imóvel, quando realizados com conhecimento e tolerância do proprietário, configuram atos de mera detenção, não gerando direitos possessórios. 7. Estão presentes todos os requisitos da ação reivindicatória: comprovação do domínio através de escritura pública registrada, individualização adequada do bem e posse injusta dos réus caracterizada pela recusa em restituir o imóvel após solicitação. 8. A usucapião alegada não prospera, pois o instituto exige posse qualificada com ânimo de dono, elemento ausente quando a ocupação tem origem em ato de liberalidade do proprietário. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A ocupação originada de comodato verbal, ainda que prolongada por décadas, caracteriza detenção precária, não se convertendo em posse verdadeira pelo simples decurso do tempo, sendo necessária a demonstração inequívoca da inversão do título com ânimo de dono. 2. Estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória quando comprovados o domínio do autor, a individualização do bem e a posse injusta dos réus, dispensando-se o exercício de posse anterior pelo proprietário. 3. Atos de manutenção, pagamento de tributos e realização de benfeitorias no imóvel, quando praticados com conhecimento e tolerância do proprietário, configuram mera detenção, não gerando direitos possessórios." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.208, 1.228; CPC, arts. 85, §11, 98, §§1º e 3º, 99, §7º, 932, III, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC nº 00554141320108040012, Rel. Anselmo Chíxaro, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1026544-04.2019.8.26.0564, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 11.01.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001581-40.2023.8.05.0244, sendo Apelante Eugênio Alves da Silva e Outra (1) e Apelado Miguel Abraão Fahiel Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator